Tribunal: STF
Processo: ARE 1243123
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO EM EMPRESA PÚBLICA. CONTAGEM RECÍPROCA PARA FINS DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE REMUNERATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.